Tribunal: TJSP
Processo: 1023323-82.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL – Reconhecimento: (i) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso de voos, o que ocasionou o atraso de 17h40 na chegada da parte autora passageira ao destino contratado; e (ii) de que a parte ré prestou adequada prestação de assistência material à autora,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL – Reconhecimento: (i) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso de voos, o que ocasionou o atraso de 17h40 na chegada da parte autora passageira ao destino contratado; e (ii) de que a parte ré prestou adequada prestação de assistência material à autora, durante o período de atraso do voo – Adotada a atual orientação do Eg. STJ, no sentido de que a ocorrência do dano moral depende de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, ou seja, de fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, uma vez que o atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea não pode ser presumida em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Na espécie, (a) ausente prova de fato extraordinário configurador de lesão patrimonial da parte autora passageira, decorrente do ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, que resultou em atraso da chegada da parte autora ao destino objeto da ação, de rigor, (b) a manutenção da r. sentença, no que concerne à rejeição do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.